Tribunal: TJMT
Processo: 1077556-07.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077556-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDINEY ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 486.719.751-34 (RECORRENTE), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), Anelice Izabel Cassemiro de Arruda - CPF: 344.616.801-00 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1077556-07.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º

1077556-07.2025.8.11.0001

Recorrente:
Valdiney Antônio de Arruda e Anelice Izabel Cassemiro de Arruda

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE POLTRONAS. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR. RESSARCIMENTO MATERIAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidores em face da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais em razão de impossibilidade de usufruir dos assentos mais confortáveis previamente adquiridos para voo internacional e ressarcimento material. Os recorrentes pleiteiam o reconhecimento de indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a impossibilidade em usufruir os assentos mais confortáveis previamente adquiridos pelos consumidores geram indenização por danos morais e se é cabível a indenização prevista no artigo 22 da Resolução 400 da ANAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência das Turmas Recursais firmou entendimento de que o descumprimento contratual por si só não gera danos morais
in re ipsa
.

A sentença determinou a restituição material dos valores cobrados pelo assento mais confortável.

No caso concreto, a parte consumidora comprovou ter adquirido poltronas em classe mais confortável, visando ao seu bem-estar para o trecho internacional e comprovou que a compra foi realizada em razão de sua condição de saúde física.

Não há que se falar em indenização do artigo 22 da Resolução 400 da ANAC, pois o caso concreto não configura preterição de embarque.

A simples mudança de classe não ensejaria automaticamente dever de indenização moral, contudo, no caso ora analisado, considerando o estado de saúde da autora, aliada ao fato de se tratar de viagem com tempo considerável, com trecho internacional, esses fatos justificam a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O mero descumprimento contratual não configura dano moral presumido, exigindo comprovação de efetivo abalo psicológico ou prejuízo concreto.

Os danos materiais foram devidamente comprovados e devem ser assumidos pela companhia aérea.

Tendo em vista que não se trata de preterição para embarque no voo, deve ser desprovida a pretensão dos consumidores quanto ao recebimento da indenização prevista no art. 22 da Resolução 400 da ANAC.

Considerando a comprovação efetiva do prejuízo extrapatrimonial no caso concreto, devem os autores serem indenizados pelos fatos vivenciados.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução ANAC nº 400/2016, art. 22.

Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10184508220238110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025.

TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10598842020248110001, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 26/06/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/06/2025.

TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10000321920258110005, Relator.: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/08/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/08/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1077556-07.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º

1077556-07.2025.8.11.0001

Recorrente:
Valdiney Antônio de Arruda e Anelice Izabel Cassemiro de Arruda

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Valdiney Antônio de Arruda e Anelice Izabel Cassemiro de Arruda.

Ação:
Reparatória por Danos Morais e Materiais.

Origem:
5º

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 357420393)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), em razão de os autores não conseguirem usufruir dos assentos especiais adquiridos previamente e indeferiu o pleito de ressarcimento moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 357420399)
:
requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os danos morais e o direito à indenização prevista no art. 22 da Resolução 400 da ANAC.

Contrarrazões
(Id. 357420857):

Requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1077556-07.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º

1077556-07.2025.8.11.0001

Recorrente:
Valdiney Antônio de Arruda e Anelice Izabel Cassemiro de Arruda

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
Valdiney Antônio de Arruda e Anelice Izabel Cassemiro de Arruda
por meio do qual pretendem a reforma da sentença para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos autores não conseguirem embarcar nos assentos mais confortáveis, previamente contratados.

O conjunto fático revela que os recorrentes adquiriram passagens aéreas para viagem internacional, com origem no Brasil e destino final nos Estados Unidos, envolvendo trecho doméstico e internacional.

Aduzem os autores que houve falha na prestação de serviço em dois momentos distintos: inicialmente, atraso no trecho doméstico, ocasionando perda de conexão e, posteriormente, no trecho internacional, a ocorrência de preterição de embarque na classe contratada (
business
), sendo realocados em classe econômica, apesar de terem adquirido assentos com maior conforto, o que entendem ter caracterizado “
downgrade”
e preterição ao embarque naquela classe.

A companhia aérea, por sua vez, sustenta a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que não houve atraso relevante, tampouco qualquer falha apta a ensejar reparação extrapatrimonial, afirmando que os passageiros foram transportados ao destino final sem intercorrências significativas, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora os recorrentes aleguem ter experimentado abalo moral em decorrência dos fatos narrados, a sentença reconheceu a falha na prestação de serviço, especialmente quanto à venda de assentos em categoria superior em duplicidade e o consequente “
downgrade”
, contudo, afastou a configuração do dano moral, sob o fundamento de ausência de prova de agravamento à saúde da passageira e irrelevância do atraso.

O caso em apreço envolve a alteração unilateral da classe contratada em voo internacional, impondo aos passageiros condição de viagem inferior àquela efetivamente adquirida.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil demanda a presença de seus pressupostos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

No caso, a própria sentença reconhece a conduta ilícita e o nexo causal, restando controvertida apenas a configuração do dano moral, o qual, diante das peculiaridades do caso concreto, não pode ser automaticamente reconhecido.

No que tange à alegação de atraso, considerando que foi inferior a quatro horas, conforme entendimento jurisprudencial, não há reconhecimento de danos morais na modalidade “
in re ipsa”
.

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO DESEMBARQUE (04H20MIN) - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NO DIA SEGUINTE AO EXTRAVIO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA. 1. Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas. Caso contrário, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. 2. No presente caso, o atraso foi de apenas 04h20min e nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo e do atraso informado. 3. Do mesmo modo, não há que se falar em danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem, pois a reclamada localizou e a devolveu dentro do prazo previsto no art. 32, §2º, inciso I da Resolução 400/16 da ANAC. 4. A situação retratada é incapaz de gerar abalo psíquico, não passando de meros aborrecimentos do cotidiano, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

No que tange aos danos discutidos por alegada preterição no embarque, vejamos o que disciplina a resolução 400 da ANAC:

“Art. 22. A preterição será configurada quando o transportador deixar de transportar passageiro que se apresentou para embarque no voo originalmente contratado, ressalvados os casos previstos na Resolução nº 280, de 11 de julho de 2013.

Art. 24. No caso de preterição, o transportador deverá, sem prejuízo do previsto no art. 21 desta Resolução, efetuar, imediatamente, o pagamento de compensação financeira ao passageiro, podendo ser por transferência bancária, voucher ou em espécie, no valor de:

I - 250 (duzentos e cinquenta) DES, no caso de voo doméstico; e

II - 500 (quinhentos) DES, no caso de voo internacional.”

Como se observa, a compensação financeira é para os casos em que o consumidor for impedido de embarcar. Contudo, no caso ora analisado, os consumidores embarcaram no voo, entretanto, em assentos diversos dos adquiridos.

Dessa forma, não há que se falar em preterição, mas em abalo extrapatrimonial pela impossibilidade de embarcar nas condições contratadas previamente.

Sobre a questão, é importante ressaltar que a autora Anelice comprovou ser portadora de deficiência física (monoparesia de membros inferiores), tendo adquirido os assentos em razão dessa condição.

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal sobre o tema:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM ADQUIRIDA EM CLASSE EXECUTIVA – INEXISTÊNCIA DE ASSENTOS DA MODALIDADE CONTRATADA – ACOMODAÇÃO EM CLASSE INFERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PARCIAL PROVIMENTO 1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para cada autor, em razão de alteração de assento contratado em classe executiva para categoria inferior, no trecho São Paulo/Bogotá/São Paulo, diante da inexistência da modalidade adquirida na aeronave utilizada. 2 . A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na origem deve ser mantido ou reduzido, diante das circunstâncias do caso concreto. 3. A relação jurídica entre passageiro e transportadora aérea é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço ( CDC, art. 14) . 4. A substituição do assento contratado por outro de categoria inferior configura descumprimento do dever de adequação do serviço, sendo o dano moral presumido (in re ipsa). 5. No caso, a quantia de R$ 5 .000,00 por autor mostra-se ligeiramente elevada, sendo adequada a redução para R$ 4.000,00, valor suficiente para reparar o dano e prevenir novas condutas ilícitas. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10000321920258110005, Relator.: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/08/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. BILHETE ADQUIRIDO EM CLASSE EXECUTIVA. REALOCAÇÃO PARA CLASSE ECONÔMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado apresentado por companhia aérea, a qual buscava a reforma da sentença que reconheceu falha na prestação de serviço e condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A parte Agravante pleiteia a exclusão da condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a reacomodação de passageiros, que adquiriram passagens aéreas em classe executiva, para classe econômica configura falha na prestação do serviço apta a justificar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A parte autora comprova a aquisição de passagens em classe executiva para o trecho internacional São Paulo–Nova York, e a posterior realocação para classe econômica, contrariando as condições previamente contratadas, o que caracteriza falha na prestação do serviço. 4. A parte ré, ora Agravante, não se desincumbe do ônus de demonstrar a regularidade da prestação do serviço ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras, conforme art. 373, II, do CPC. 5. A alteração unilateral da classe de serviço em transporte aéreo internacional, especialmente quando relacionada a condições médicas alegadas pelas passageiras, gera frustração legítima de expectativa e abalo à dignidade do consumidor, sendo suficiente para justificar a indenização por danos morais. 6. A decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade civil da companhia aérea alinha-se à jurisprudência consolidada e não merece reforma. 7. O Agravo Interno interposto com argumentos infundados enseja a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno improvido. Tese de julgamento: "1. A reacomodação de passageiros em classe inferior à contratada, sem justificativa idônea e sem consentimento, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. Cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da prestação do serviço ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor. 3 . O Agravo Interno manifestamente infundado autoriza a imposição de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 373, II, e 1.021, § 4º; CDC, arts. 6º, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente no voto. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10598842020248110001, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 26/06/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/06/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CRIANÇA EM ESTADO CLÍNICO GRAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, envolvendo criança com deficiência grave em retorno ao Brasil após tratamento médico. A companhia aérea restringiu indevidamente franquia de bagagem contratada e falhou na assistência durante conexão internacional, gerando prejuízos materiais e sofrimento à família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de decisão de saneamento; (ii) definir se restou configurada falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional à luz da condição de hipervulnerabilidade do menor com deficiência; (iii) avaliar a razoabilidade do quantum indenizatório fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de decisão formal de saneamento não acarreta nulidade processual quando não demonstrado prejuízo, especialmente se a parte concordou com o julgamento antecipado e não apresentou provas novas a produzir. 4. O menor é portador de deficiência neurológica severa, com mobilidade altamente comprometida e alimentação por gastrostomia, situação que impõe tratamento prioritário e individualizado, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 5. A companhia aérea descumpre cláusulas contratuais ao negar a franquia de bagagem prevista para a classe executiva, obrigando o descarte de itens médicos essenciais, expondo a criança a risco grave e gerando sofrimento à família. 6. Durante conexão internacional, a falta de assistência da ré para recuperar exames PCR retidos por seus funcionários, aliada à recusa de embarque e omissão em prover suporte material, agrava a falha na prestação do serviço. 7. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a excludente de culpa exclusiva da vítima no caso concreto. 8. O dano moral está configurado in re ipsa, tendo em vista a exposição da família, especialmente do menor em estado clínico crítico, a tratamento indigno, constrangimento e risco à saúde. 9. A indenização fixada em R$ 10 .000,00 (dez mil reais) por autor (total de R$ 40.000,00: quarenta mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de saneamento do feito não acarreta nulidade da sentença quando a parte não demonstra prejuízo e concorda com o julgamento antecipado. 2. A negativa injustificada de franquia de bagagem e a omissão no suporte a passageiro com deficiência grave configuram falha na prestação de serviço e violação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. 3. A responsabilidade da companhia aérea em casos de transporte de pessoa em condição de hipervulnerabilidade é objetiva, e o dano moral prescinde de prova específica quando decorrente da violação contratual e exposição a risco e indignidade. 4. A indenização por danos morais deve considerar a condição da vítima, a gravidade da falha e o caráter pedagógico da condenação, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; 6º; 227; CC, arts. 186, 389, 402, 406, 927; CDC, arts . 6º, VI, 14; CPC, arts. 355, 357; Lei nº 13.146/2015, arts. 4º, 9º, 28, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2200584/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09 .06.2025; STJ, AgRg no AREsp 747.355/RJ, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.12.2015; TJMT, ApCiv nº 1018264-39 .2023.8.11.0041, j . 30.09.2024; TJTO, Apelação nº 0003018-88.2022 .8.27.2731, Rel. Des . Jocy Gomes de Almeida, DJe 30.06.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10184508220238110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrida,
cabível a condenação por danos morais, que neste caso restou comprovado
.

No que tange ao valor, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, acrescidos de atualização monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária, conforme artigos 389, § único e 406, §1º, ambos do Código Cível, desde a citação (art. 405, CC).

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026